Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707056-21.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DÂNEL DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO, EXPLOSÃO E ROUBO COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ACOLHIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS DEFESAS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório formado, sobretudo, pela prova oral, pericial e documental, deu conta de que os apelantes: a) destruíram e deterioram bens pertencentes à determinada distribuidora de bebidas, expondo a perigo a vida e a integridade física de diversas pessoas presentes no estabelecimento, mediante explosão/arremesso de substância explosiva, tudo mediante violência à pessoa, consubstanciada na agressão aos consumidores que se faziam presentes no local e utilização de armas brancas; b) juntamente como outros comparsas não identificados, todos agindo com consciência e vontade, unidade de desígnios, liame subjetivo e comunhão de esforços, expuseram a perigo a vida e a integridade física de diversas pessoas presentes no local e, ainda, o patrimônio de outrem, mediante explosão/arremesso de substância explosiva diversa de dinamite ou explosivo análogo; e que somente um dos apelantes: c) agindo com consciência e vontade, subtraiu, para si, mediante emprego de violência, consubstanciada em golpes com emprego de arma branca (barra de ferro), coisa alheia móvel de determinada vítima frequentadora da distribuidora de bebidas. 2. Com relação ao crime de dano qualificado, inviável o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, eis que as provas dos autos deixaram claro que o crime foi praticado com o uso de violência, ademais, se o ressarcimento dos prejuízos não ocorreu por ato voluntário dos réus, conforme exigência legal, mas sim, por intermédio do advogado da torcida. 3. No que tange ao crime de roubo, a justificativa apresentada por determinado réu no sentido de que teria confundido ao pegar um celular na mesa, em razão de ser semelhante com o seu, não encontra respaldo no caderno probatório, revelando-se inviável o acolhimento da tese de absolvição por erro de tipo. 4. Se comprovado que houve emprego de violência/grave ameaça a pessoa para a subtração de aparelho celular, impossível a desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca para o delito de furto. 5. Sabe-se que os motivos do crime são as razões de ordem subjetiva que levaram o agente à prática criminosa, sendo que, no caso, o fato de o crime ter sido cometido em razão da rivalidade entre torcidas de futebol, realmente, é circunstância que justifica a exasperação da pena-base, encontrando respaldo nos autos. 5.1. As circunstâncias do crime referem-se ao modus operandi empregado pelo agente na consecução do crime, que influencia na sua gravidade. Assim, considerando que os réus foram coautores da detonação de explosivos em local fechado, onde estavam diversas pessoas, as quais ficaram limitadas de escapar, isso, por si só, é suficientemente grave a ensejar a exasperação da pena-base. 5.2 Mantidas as circunstâncias judiciais, não se acolhe o pleito defensivo para a fixação da pena-base no mínimo legal. 6. Presentes circunstâncias judiciais negativas, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou, mesmo, suspensão condicional da pena, até por conta do montante de pena imposto. 7. Recurso do Ministério Público. Não há como ser acolhida a tese para a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, dos crimes pelos quais os réus foram condenados ao fundamento de que os crimes foram cometidos com violência extrema, posto que isso já é ínsito ao tipo de dano qualificado pela violência/grave ameaça à pessoa, foi meio para a prática da explosão e já é ínsito ao delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. 8. Reconheceu-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, “c”, do CP, na segunda fase da dosimetria, uma vez que as provas dos autos dão conta de que os crimes em análise foram cometidos mediante surpresa, em situação em que as vítimas não poderiam prever repentino ataque proveniente dos réus e outros indivíduos. 8.1 Pena final dos apelantes redimensionada. 9. Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena corporal, deve o juiz considerar a quantidade de pena; a reincidência; a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Existentes circunstâncias judiciais negativas em face dos réus, possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais rigoroso. 9.1 Regime inicial de cumprimento de pena alterado. 10. Recursos conhecidos. Recurso das Defesas desprovidos. Recurso da Acusação parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 16 do Código Penal, defendendo que a violência relatada decorreu de rixa entre torcedores, sem nexo causal direto com o dano ao patrimônio, que surgiu como consequência acessória do tumulto, e não como resultado da intenção principal do agente. Afirma que o acórdão incorreu em erro de direito ao exigir voluntariedade pessoal e direta na reparação do dano, quando a própria norma penal apenas requer que o ressarcimento seja espontâneo e integral antes do recebimento da denúncia, independentemente de intermediação; b) artigos 59 e 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, e 5o, inciso XLVI, Constituição Federal, sustentando que o perigo coletivo e a exposição da vida de terceiros são elementos típicos e inerentes ao próprio crime de explosão, não podendo ser novamente utilizados para majorar a pena-base. Destaca que tal motivação representa bis in idem. Aduz ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Argumenta que a dinâmica fática revela um contexto de rixa entre torcidas organizadas, caracterizado por violência recíproca e previsível entre os grupos envolvidos e não se pode reconhecer o elemento “surpresa”. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-la; c) artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 251 do Código Penal, requerendo a absolvição por ausência de provas quanto à autoria e ao dolo específico no crime de explosão. Aponta que o acórdão presumiu a existência de dolo na conduta do insurgente, sem que houvesse nos autos qualquer elemento concreto que demonstrasse sua intenção de causar explosão ou de expor a vida, a integridade física de terceiros ou o patrimônio alheio a perigo comum, ou da efetiva utilização de material explosivo. Indica que a simples suposição de que o recorrente estava envolvido em um tumulto não supre a exigência de prova do dolo; d) artigos 619 do CPP e 93, inciso IX, da CF, asseverando que o acórdão não sanou as omissões e contradições apontadas em embargos declaratórios, violando o dever de fundamentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 16 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, é inaplicável a crimes cometidos com violência à pessoa (...), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp n. 2.213.852/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Além disso, “4. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não configura hipótese de arrependimento posterior, por ausência do elemento necessário da voluntariedade, quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial. Precedentes. Ademais, o Supremo Tribunal Federal - STF já assinalou que o ato de arrependimento posterior exige pessoalidade e voluntariedade na reparação para fins de legitimação da redução de pena, na medida em que a restituição deve ser imputada ao agente (RvC 5475/AM, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 6.11.2019). Nesse sentido, na situação dos autos, também não se observou a pessoalidade do acusado no ato de devolução do aparelho celular, que foi realizado por terceira pessoa” (AgRg no AREsp n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 59, 61, inciso II, alínea “c”, 251, todos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando a pretensão recursal veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional é integralmente satisfeita pela análise da alínea "a", tornando desnecessário o exame da divergência" (AREsp n. 2.624.681/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao alegado vilipêndio ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015